Tribunal: TJBA
Processo: 8043182-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043182-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA AGRAVADO: CARMEM LUCIA DALTRO ALVES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO AO PERCENTUAL DE 30% DA RENDA LÍQUIDA. PROGRAMA CREDCESTA. DECRETO ESTADUAL Nº 18.353/2018. INAPLICABILIDADE COMO ÓBICE À PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, determinando a limitação dos descontos em folha de pagamento e débitos em conta corrente ao patamar de 30% da renda líquida da consumidora, bem como a abstenção de inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) está caracterizada a situação de superendividamento da consumidora; (ii) é legítima a limitação global dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da renda líquida; (iii) o Decreto Estadual nº 18.353/2018, que regulamenta o Programa Credcesta, constitui óbice à limitação dos descontos; e (iv) é necessário o depósito judicial dos valores como condição para manutenção da tutela provisória deferida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A situação de superendividamento resta configurada quando a consumidora possui comprometimento global de 96,23% de seus rendimentos mensais, sendo 55,92% destinados a despesas básicas de subsistência e 40,31% comprometidos com descontos de empréstimos consignados, restando-lhe apenas 3,77% de sua renda para despesas eventuais. 4 - A Lei nº 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, definindo-o como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial. 5 - A limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da renda líquida encontra respaldo no art. 54-B do CDC e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, visando combater o superendividamento e garantir a mantença do mínimo existencial, umbilicalmente ligado à dignidade da pessoa humana. 6 - O Decreto Estadual nº 18.353/2018, que regulamenta o Programa Credcesta, não pode se sobrepor às normas de proteção ao consumidor previstas no Código de Defesa do Consumidor, diploma de natureza federal que se aplica a todas as relações de consumo, independentemente de regulamentações estaduais específicas, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal. 7 - A existência de programa específico de crédito consignado não afasta a incidência das normas de proteção ao consumidor superendividado, previstas nos arts. 54-A e seguintes do CDC, não podendo servir de pretexto para inviabilizar a aplicação de normas protetivas de ordem pública destinadas a assegurar o mínimo existencial do consumidor. 8 - A análise do superendividamento deve ser realizada de forma global, considerando-se a totalidade dos compromissos financeiros assumidos pelo consumidor, não sendo razoável que cada credor exija a reserva integral da margem consignável prevista em regulamentação específica, desconsiderando os demais compromissos financeiros do devedor. 9 - A exigência de depósito judicial dos valores originalmente contratados inviabilizaria completamente o acesso à via judicial para repactuação de dívidas, esvaziando a eficácia do instituto do superendividamento previsto no Código de Defesa do Consumidor, porquanto reproduziria a situação de comprometimento excessivo que se busca evitar com a propositura da ação. 10 - Na ponderação entre interesses patrimoniais reversíveis e direitos fundamentais existenciais, há de prevalecer a proteção destes últimos, sob pena de esvaziamento do próprio núcleo essencial dos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados. IV. DISPOSITIVO 11 - Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043182-11.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante BANCO MASTER S/A e parte Agravada CARMEM LUCIA DALTRO ALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.